Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001730-55.2020.8.07.0008 RECORRENTE: VINICIUS JOBIM SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do réu, de posse do veículo da vítima, há cerca de dois ou três quilômetros do local da subtração e em horário compatível com o relatado por ela, tentando fazer uma “ligação direta” após ter parado por falta de combustível e com um pedaço de ferramenta lima, normalmente usada para abrir veículos, associada aos relatos da vítima e dos policiais, compõem o quadro probatório suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, não havendo falar em absolvição ou desclassificação. 2. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, do Código Penal), haja vista que este exige a convicção que a coisa esteja perdida e o proprietário seja ignorado. Na espécie, entretanto, as circunstâncias fáticas demonstram que o acusado tinha perfeita consciência de que o veículo em questão não se tratava de uma "coisa perdida", seja pelo elevado e amplamente conhecido valor econômico, seja diante da complexidade para sua detenção, que exige licenciamento, transferência e habilitação junto ao departamento de trânsito competente. 3. O delito de receptação implica em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte" (artigo 180, “caput”, do Código Penal). Tendo em vista o curto período entre a subtração e a apreensão pelos policiais da “res furtiva” na posse do réu, e o horário em que se deram os fatos, qual seja, em plena madrugada, não é crível que terceira pessoa o tenha subtraído e depois alienado ou entregado ao réu, de forma que não há falar em desclassificação para o referido tipo penal. 4. Tendo as provas produzidas nos autos evidenciado que a subtração foi praticada durante a madrugada, em período de menor ou sem nenhuma vigilância, e, consequentemente, com maior vulnerabilidade à subtração, não há falar em afastamento da majorante do período noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal). 5. Diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial considerada negativa, na primeira fase da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 180 do Código Penal, 383 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação, ao argumento de que inexistiriam provas da autoria do crime. Assevera que não é possível concluir que o insurgente tenha efetivamente furtado o bem pelo fato de estar em carro abandonado por falta de gasolina ao lado de “lima”, objeto utilizado para furto. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 180 do Código Penal e 383 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há amparo no pedido de desclassificação para o delito de receptação, o qual implica em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte" (artigo 180, “caput” do Código Penal). Tendo em vista o curto período entre a subtração e a apreensão pelos policiais da “res furtiva” na posse do réu, e o horário em que se deram os fatos, qual seja, em plena madrugada, não é crível que terceira pessoa tenha alienado ou entregado a coisa subtraída ao réu. Dessa feita, diante das circunstâncias fáticas do delito em comento, revela-se inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de furto (ID 28139670 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024